Tribunal: TJDFT
Processo: 0732866-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732866-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIO DOMINGOS LIMA JUNIOR AGRAVADO: EMANNOELLE ALMEIDA LIMA DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora